Tribunal: TJPA
Processo: 0815760-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815760-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CLARIZA BASTOS DE AGUIAR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

PROCURADOR: REGINA MARCIA DE CARVALHO CHAVES BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso interno interposto contra decisão monocrática que manteve o desprovimento do agravo de instrumento e dos embargos de declaração, nos autos de ação declaratória de preterição em concurso público, em que a candidata aprovada em cadastro de reserva busca reconhecimento de direito subjetivo à nomeação em razão de contratações temporárias realizadas pelo Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de servidores temporários pela Administração, durante o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 002/2020-PMB/SEMEC, configura preterição apta a converter a expectativa de direito da candidata em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação em cadastro de reserva não gera direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais definidas no Tema 784 do STF.

4. A simples existência de contratações temporárias não comprova preterição, pois não demonstra de forma inequívoca a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação da candidata.

5. A averiguação da legalidade das contratações, da natureza das vagas e da existência de cargos efetivos vagos requer dilação probatória, incompatível com o agravo de instrumento e, reflexamente, com o agravo interno.

6. A decisão monocrática examinou suficientemente as alegações, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

7. A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal confirma que o direito pleiteado só pode ser reconhecido após instrução probatória adequada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação temporária, isoladamente considerada, não comprova preterição ilegal nem gera direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

2. A demonstração de preterição exige prova clara da existência de cargos efetivos vagos e da ilegalidade das contratações temporárias.

3. A necessidade de dilação probatória impede o acolhimento do pedido em sede de agravo de instrumento ou agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, III, IV e IX; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300, 1.021 §4º, 1.022, 1.026 §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 784; STJ, RMS 61.837/RN; STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLARIZA BASTOS DE AGUIAR
em face da decisão monocrática de ID. 27156814, proferida por este Relator, que conheceu e desproveu os embargos de declaração por ela opostos, mantendo-se inalterada a negativa de provimento ao agravo de instrumento manejado nos autos da Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público.

Irresignada, a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao desconsiderar elementos probatórios que indicariam a ocorrência de preterição, afirmando que, durante a validade do certame, houve abertura de centenas de novas vagas por aposentadorias, além do reconhecimento administrativo de vacâncias, e que o Município de Belém contratou expressivo número de servidores temporários para funções idênticas às ofertadas no concurso.

Alega, ainda, desvirtuamento das contratações excepcionais, confissão administrativa registrada em ata ministerial, iminência de novo concurso e negativa de prestação jurisdicional quanto à análise do Tema 612 do STF.

Invoca violação aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, ao argumento de que a manutenção de contratações temporárias em detrimento da nomeação de concursados comprometeria a observância da ordem classificatória e configuraria burla ao regime jurídico do provimento de cargos públicos.

Diante desses fundamentos, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para reconhecer a ocorrência de preterição e assegurar a imediata convocação e nomeação da agravante, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido ao órgão colegiado.

As contrarrazões foram regularmente apresentadas, conforme certifica o ID nº 28604864.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Desde logo, cumpre registrar, sem maiores digressões, que não subsistem razões capazes de justificar a reforma da decisão agravada.

A controvérsia central reside em saber se a contratação de servidores temporários pelo Município de Belém, durante o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 002/2020-PMB/SEMEC, configura preterição arbitrária e imotivada, a ponto de gerar direito subjetivo à nomeação para a agravante, aprovada em cadastro de reserva.

Como ressaltado na decisão recorrida, a aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital gera, em regra, apenas expectativa de direito à nomeação. Tal expectativa somente se convola em direito subjetivo em situações excepcionais, devidamente comprovadas pelo candidato.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784) afetado ao rito de repercussão geral, a aludida Corte fixou tese objeto do Tema 784, catalogando as hipóteses em que o candidato aprovado em concurso público, seja dentro ou fora do número de vagas, possui direito subjetivo à nomeação, vejamos:

Tema 784 - Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.

Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º, 5º, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame.

TESE: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No caso dos autos, a agravante alega que a preterição estaria configurada pela existência de mais de 500 contratos temporários para funções idênticas às do cargo para o qual foi aprovada. Todavia, como consignado na decisão monocrática, a simples existência de contratação temporária não demonstra, de plano e de forma inequívoca, a ilegalidade do ato administrativo ou a existência de cargos efetivos vagos em número suficiente para alcançar a classificação da recorrente.

Outrossim, embora as manifestações documentais indiquem carência de pessoal na rede pública municipal de ensino, inclusive com registros de contratações temporárias e reconhecimento do déficit por representantes da Secretaria de Educação em audiência ministerial, tais elementos não bastam para converter expectativa em direito subjetivo à nomeação. Isso porque a ausência de cargos previamente existentes e regularmente criados por lei específica impede o Poder Judiciário de compelir a Administração a nomear candidatos aprovados fora das vagas estabelecidas no edital.

Além disso, a contratação temporária é um instrumento previsto constitucionalmente (art. 37, IX, da CF) para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Para que se configure a preterição, é imprescindível a prova robusta de que tais contratações são ilegais e visam, deliberadamente, burlar a regra do concurso público, preenchendo vagas de caráter permanente.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir a comprovação da invalidade da contratação e da existência de cargos efetivamente vagos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. [...]
CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
[...]
A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública
.
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, [...] há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.
Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

A averiguação minuciosa acerca da legalidade de mais de 500 contratos temporários, da natureza de cada vaga, se permanente ou temporária, bem como da existência de cargos efetivos vagos em quantitativo suficiente para alcançar a classificação da agravante, exige ampla dilação probatória. Tal providência revela-se incompatível tanto com o rito célere do agravo de instrumento quanto, por conseguinte, com o âmbito restrito do agravo interno, que se limita ao reexame da decisão monocrática.

Outrossim, cumpre destacar que os Temas invocados pela agravante, a exemplo dos Temas 612 e 784, não se mostram, de imediato, aplicáveis ao caso concreto, justamente em razão da necessidade de aprofundamento probatório, circunstância que impede a formação de juízo seguro em sede recursal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará tem se posicionado no mesmo sentido, inclusive em casos análogos envolvendo o mesmo concurso público:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4
- Para dizer o direito, no caso, é necessária a dilação probatória, caso contrário poderia ser efetivada ilegalidade tanto quanto à discricionariedade da Administração Pública, quanto em relação à preterição de candidatos aprovados em colocação anterior à agravante;
5- Em sede de agravo de instrumento, não cabe o esgotamento da lide, o que configuraria indevida supressão de instância; 6- Observado o caráter perfunctório da presente decisão, afigura-se a ausência da probabilidade do direito, porquanto a aprovação do candidato em cadastro de reserva afasta o direito vindicado; e a alegada preterição deve ser apurada na instrução do processo. [...] (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802928- 84.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de Técnico Pedagógico – Magistério 08 – Educação Infantil, no concurso do Município de Belém, contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que manteve a sentença de improcedência liminar da ação de preterição, obrigação de fazer e indenização por danos morais. A embargante sustentou omissão quanto à existência de cargos vagos suficientes para alcançar sua classificação, contradição no uso do art. 332 do CPC e ausência de enfrentamento de provas relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar prova documental que indicaria vacâncias suficientes para alcançar a classificação da embargante; (ii) apurar se houve contradição interna entre a fundamentação jurídica e a aplicação do art. 332 do CPC; (iii) verificar se os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito sob disfarce de vício formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios formais (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), não servindo à rediscussão do mérito já julgado.

4
.
A existência de documentos apontando vacâncias e contratações temporárias, ainda que relevantes, não demonstram de forma inequívoca a existência de cargos efetivos legalmente instituídos e vagos, compatíveis com o cargo da autora e sua posição na lista classificatória.

5.
A alegada contradição entre ausência de provas robustas e improcedência liminar foi afastada, pois o juízo de improcedência baseou-se na insuficiência das provas constantes nos autos, sendo legítima a aplicação do art. 332 do CPC.

6
.
Não há omissão quanto à análise da ata do Ministério Público nem dos demais documentos mencionados, os quais foram considerados, mas tidos como insuficientes para reconhecer preterição ilegal ou direito subjetivo à nomeação.

7.
O recurso evidencia inconformismo com a decisão colegiada, buscando reexame de matéria já enfrentada, o que desvirtua a finalidade dos embargos declaratórios.

8.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de reapreciação do mérito, sob pena de configurar uso protelatório do recurso.

9.
Inexistente má-fé evidente por parte da embargante, não foi aplicada multa, mas houve advertência quanto à reiteração indevida de embargos com desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2
.
A contratação temporária de servidores não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, salvo comprovada preterição arbitrária e existência de cargos efetivos vagos legalmente instituídos.

3.
A insuficiência probatória quanto à existência e disponibilidade de cargos compatíveis legitima a improcedência liminar da ação, nos termos do art. 332 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 332, 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 da Repercussão Geral; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1530738/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2578606/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23.10.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833079-03.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/10/2025)

Ademais, esta 2ª Turma de Direito Público já decidiu em caso idêntico que:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CANDIDATA EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por candidata aprovada fora do número de vagas, contra decisão monocrática que negou tutela de urgência para sua nomeação, sob o fundamento de ausência de prova de preterição arbitrária por contratações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se contratações temporárias durante a vigência do concurso configuram preterição arbitrária e geram direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A aprovação fora das vagas previstas gera apenas expectativa de direito, salvo preterição arbitrária demonstrada de forma inequívoca (STF, Tema 784).

4.Contratação temporária não comprova, por si só, preterição ou vacância em número suficiente.

5.A análise das contratações exige dilação probatória, inviável nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.Contratações temporárias não geram, por si, direito à nomeação de candidato em cadastro de reserva.

2.A preterição arbitrária exige prova da ilegalidade das contratações e da existência de vagas efetivas compatíveis com a classificação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STJ, RMS 61.837/RN, Rel. Min. Mauro Campbell, j. 21.11.2019; TJPA, AI 0802928-84.2024.8.14.0000, j. 14.04.2025.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808430-04.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025)

Nesse contexto, as razões apresentadas no agravo interno não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática. A agravante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que a suposta preterição arbitrária demanda instrução processual adequada na origem para ser comprovada.

Salienta-se, por fim, que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Portanto, a decisão monocrática agravada aplicou corretamente o direito e a jurisprudência dominante deste Tribunal, não havendo razões para sua reforma.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2026